Tribunal: TJDFT
Processo: 0702792-12.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE OBESIDADE. RISCO DE CONTRAÇÃO DE ENFERMIDADES. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 428 DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. TEMA REPETITIVO No 1.069 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Ao julgar os Recursos Especiais 1.870.834/SP e 1.872.321/SP, afetados ao Tema 1069 da Sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida”. Logo, os procedimentos cirúrgicos para a retirada de excesso de pele, gordura e flacidez resultantes do emagrecimento ocasionado por cirurgia bariátrica são considerados uma fase avançada do tratamento contra a obesidade mórbida, ou seja, são cirurgias de natureza reparadora e não meros procedimentos estéticos, de modo a revelar-se indevida a negativa de cobertura pelo plano de saúde.
2. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) não é taxativo. Por conseguinte, a simples alegação de que determinado tratamento não consta expressamente de referido rol não é motivo suficiente para desobrigar o plano de saúde de custeá-lo.
3. A controvérsia jurídica havida em torno da matéria debatida nos autos não recomenda o reconhecimento, na espécie, do dano moral in re ipsa, mostrando-se necessária a comprovação de situação de gravidade relevante que evidencie o abalo físico ou psicológico experimentado pela parte
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.